Tribunal: TJES
Processo: 5011996-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011996-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCIMARA SILVA COTTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INDUSTRIAL. AVAL EM CONTRATO DESTINADO A ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilcimara Silva Cotta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, mantendo a exigibilidade do crédito representado por Cédula de Crédito Bancário Industrial e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e se cabível a inversão do ônus da prova; (iii) determinar a ocorrência de prescrição intercorrente; (iv) verificar a exigibilidade do título diante da ausência de comprovação da liberação do crédito; (v) apurar a inexigibilidade do título em razão da existência de garantia fiduciária; (vi) avaliar a validade da cópia do título executivo; e (vii) averiguar a existência de vício de consentimento no aval prestado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente jurídica, sendo legítima a atuação do juiz no controle da instrução probatória, conforme art. 370 do CPC/2015.

A relação jurídica discutida, voltada à aquisição de equipamento industrial por empresa da qual a apelante é avalista, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista adotada pelo STJ, ausente a demonstração de hipossuficiência para aplicação da teoria mitigada.

A prescrição intercorrente não se configura, pois o prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002), embora aparentemente decorrido, ficou suspenso em razão da inércia processual atribuída ao Judiciário, situação que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A ausência de extratos de liberação do crédito não compromete a exigibilidade do título quando a apelante figura como avalista, não sendo destinatária dos recursos contratados pela empresa principal.

A alegação de vício de consentimento na prestação do aval não se sustenta, diante da clareza dos termos do contrato e da ausência de prova de erro ou má-fé, prevalecendo a presunção de validade dos negócios jurídicos.

É válida a apresentação de cópia do título executivo extrajudicial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo ônus do devedor comprovar a inexigibilidade do crédito.

A existência de garantia fiduciária não obsta a execução judicial do crédito, sendo faculdade do credor optar por tal via, desde que preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for de natureza exclusivamente jurídica.

A prestação de aval em contrato voltado à atividade empresarial não autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sem comprovação de vulnerabilidade.

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo aplicável quando o atraso decorre da atuação do Judiciário.

O aval prestado por pessoa física em Cédula de Crédito Bancário é válido quando ausente prova de vício de consentimento.

A execução judicial de título com garantia fiduciária é facultada ao credor, desde que observados os requisitos legais de exigibilidade.

É válida a cópia do título executivo extrajudicial, salvo prova de inexigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º, 370, 371, 921; CC/2002, arts. 206, § 3º, VIII, 206-A; CDC, art. 6º, VIII; Lei 10.931/2004, art. 28, §2º e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.189.393/AL, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/03/2023;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/09/2020;
STJ, REsp 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/09/2022;
STJ, AgInt no REsp 1.786.859/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/03/2024;
STJ, REsp 1.965.973/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022;
TJES, Apelação 035140220779, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/10/2018;
TJES, Agravo de Instrumento 024179002597, rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 08/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5011996-09.2022.8.08.0011

APELANTE: GILCIMARA SILVA COTTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

J
U
IZ
DE DIREITO
: DR.
BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILCIMARA SILVA COTTA
, irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DA 2º VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em embargos à execução ajuizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
conheceu e negou provimento aos embargos opostos, oportunidade em que arbitrou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária provida à embargante.

Em razões, a parte apelante alega (i) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) devida aplicação do CDC ao caso, bem como, a inversão do ônus probatório; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente; (iv) ausência de comprovação de liberação e utilização do crédito; (v) inexigibilidade da cobrança à apelante em razão de garantia fiduciária; (vi) inexigibilidade do título por ser apresentada cópia; (vii) vício de consentimento na assinatura do contrato.

Nessa linha, persegue a anulação e/ou reforma total decisão objurgada.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

De modo preliminar, afasta-se a alegação apelante ao vindicar a nulidade da sentença, amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na negativa de produção de prova pericial contábil.

Como cediço, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta necessidade de produção de perícia contábil, uma vez que, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, revela-se suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento consolidado.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRAVÉS DE MERA ANÁLISE DO PACTUADO EM COTEJO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema.
2. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira requerida, ora agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

Sequencialmente, a parte pleiteia a análise do caso sob a ótica do Diploma Consumerista, com a eventual inversão do ônus da prova, todavia, não vislumbro razão em tal pedido.

No caso, como dispôs a sentença, as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário Industrial nº 40/00582-8, por meio da aprovação da Proposta de Abertura de Crédito, com a qual o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na qualidade de mandatário da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), concedeu à empresa Ita Abrasivos Comércio e Representações LTDA. ME, da qual a Embargante se responsabilizou como avalista, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado à aquisição de um Pórtico Rolante, a ser utilizado em atividade industrial.

Destaca-se que a empresa sobre a qual figura avalista a apelante utilizou os valores captados como insumo, para o desenvolvimento da sua atividade profissional, não sendo ela a consumidora final dos serviços prestados pela financeira.

Nesse sentido, tenho como sedimentado o entendimento de que resta inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante precedente do STJ, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.634.997/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Outrossim, não é devida a mitigação da supracitada teoria finalista no caso vertente, uma vez que essa exceção, por vezes adotada pela Corte Superior, necessita de que haja a
demonstração

efetiva
pelo adquirente de sua alegada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

Portanto, para efeito da teoria finalista mitigada, a hipossuficiência
não se
configura por mera
presunção,
como via de regra ocorre na análise da incidência do artigo 6, inciso VIII do CDC.

Veja-se que, segundo o entendimento do STJ, “
A
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da
t
eoria finalista.
Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada
, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço,
apresenta-se em situação de vulnerabilidade

(técnica, jurídica, fática ou informacional)
- teoria finalista mitigada. Precedentes.
” (AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

E mais,
“
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada
exige a comprovação
de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual
não pode ser meramente presumida
.”
(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Nessa senda, registro que a alegada vulnerabilidade não restou demonstrada nos autos em comento, nem sequer pontuada em concreto em que medida se daria, tendo em vista que a apelante limitou-se a arguir ser “vulnerável e hipossuficiente” frente à apelada, exigindo, por isso, a aplicação das normas previstas no CDC, bem como a inversão do ônus da prova, sem detalhar em concreto sua alegada hipossuficiência, sua vulnerabilidade, ou mesmo, frise-se, de que modo lhe aproveitaria a pleiteada inversão do ônus probatório.

Por conseguinte, vale salientar que, embora a apelante afirme ser pessoa física que se encontra em patamar técnico desigual, o objeto da execução e do contrato firmado é uma cédula de crédito industrial realizado entre a empresa beneficiada e a instituição financeira, de modo que, ao prestar seu aval a tal contratação, não se vislumbra vulnerabilidade técnica, fática, informacional e mesmo jurídica no caso presente, inexistindo provas mínimas de que não tinha a Recorrente ciência da espécie contratual, sua destinação, do significado de seu agir (aval) e suas consequências.

Dessa forma, concluo que, no caso presente, não houve comprovação de vulnerabilidade apta a ensejar aplicação das normas consumeristas.

Ademais, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, vislumbro também não deter razão a Apelante. Explico.

A parte lança mão das alterações do CPC promovidas pela Lei n° 14.195/2021
1
, dando nova redação ao artigo 921, notadamente a seu §4, acrescentando, ainda, o §4º-A, que versam sobre os termos para o decurso do prazo para a prescrição intercorrente.

Tal como a sentença, entendo pela impossibilidade de aplicar a alteração legislativa no caso concreto, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

Já em seu apelo, aduz a recorrente que a prescrição estaria caracterizada mesmo antes da entrada em vigor da lei nº 14.195/2021.

Ocorre que, analisando o caso à luz da legislação vigente à época dos fatos, como naturalmente o deveria ser, não se verifica transcorrido o prazo para a prescrição defendida em apelo. Explico.

É sabido, conforme a Súmula 150 do STJ, bem como, o disposto art. 206-A do CC/02, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação.

No caso, observa-se o prazo de 03 (três) anos, consoante art. 206, § 3º, VIII do CC/02
2
.

Nesse teor, tem-se que a prescrição intercorrente é caracterizada pela perda do direito de exigir judicialmente um direito em razão da falta de ação concreta no curso na marcha processual, ou seja, é uma forma de punir a inércia da parte favorecida com aquele processo judicial, vislumbrando o princípio da duração razoável do processo.

No âmbito da execução, sua disposição encontra-se regulamentada, principalmente, no art. 921 do diploma processual civil, o qual estabelece que, ausentes bem penhoráveis (redação anterior a 2021), a execução poderá ser suspensa por um ano, período no qual não haverá contagem prescricional. Após o prazo de suspensão, ordena-se o arquivamento dos autos, retornando o transcorrer da prescrição normalmente.

Na demanda
sub examine
, ocorreu a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta dias) em novembro de 2017, haja vista a tentativa de autocomposição entre as partes.

Após esse prazo, sem manifestação da parte credora, iniciou-se a suspensão pelo prazo de um ano previsto na legislação, conforme despacho nos autos executórios, disponível ao id. 11505299.

Nessa linha, tendo em vista a suspensão anua determinada em 05/2018, o prazo prescricional passou a ser contado em 05/2019.

Já em 03/2020 há requerimento de desarquivamento do feito vertido pelo Exequente, que veio a ser deferido apenas em 08/2021 (publicação da decisão).

Seguindo, a ordem de citação da Apelante veio aos autos em 05/2022, restando efetivado o ato citatório em 09/2022.

Nessa perspectiva, não se pode falar em decurso do prazo de 03 anos para efeito da caracterização da prescrição intercorrente.

De fato, observa-se que entre o início da contagem do prazo prescricional e a decisão que ordena citação se vê decorrido prazo superior aos 03 anos conferidos em lei, mas, a toda evidência, existe nesse interregno uma demora atribuível ao Poder Judiciário que não pode operar prejuízo ao Exequente.

Nestes termos, importa lembrar que “
O entendimento jurisprudencial do STJ é de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º daquele dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).
” (AgInt no REsp n. 1.786.859/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Portanto, não vejo margem a se falar em prescrição no caso presente.

No mais, a parte Apelante alega que não há demonstração, via extratos, de liberação do crédito para a sua conta.

Ora, evidente que tal prova não poderia sequer ser produzida, haja vista que a apelante figura como
mera

avalista
do contrato discutido, de modo que o crédito não foi direcionado a ela.

Diante de tal cenário, similar logicidade adere-se à argumentação recursal de que a embargante foi induzida ao erro, por assinar o contrato sem plena consciência do que fazia.

Ocorre que, acima da assinatura da executada, há de forma expressa o título “fiadores”, de modo legível e destacado, assim como menção expressa no bojo da cédula de crédito, não podendo a parte alegar desconhecimento do que assinara.

Salienta-se que os negócios jurídicos são presumidamente válidos, à luz do princípio da boa-fé, de modo que, ao pretender a anulação, como alegou a apelante, é seu dever apresentar indícios da ocorrência de vício de consentimento, o que não logrou êxito em fazer.

Consoante jurisprudência desse Egrégio Tribunal,
“
é ônus de quem alega comprovar a existência de eventual vício de consentimento em negócio jurídico perfeito e acabado.
” (Apelação, 58159000130, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/11/2017)

Sendo que não há, no título executivo pleiteado, indícios de irregularidade e/ou inexigibilidade, tampouco dúvida razoável acerca da existência do título ou do débito nele previsto.

Inclusive, com relação à juntada de cópia do título executivo, tema impugnado pela embargante, destaca-se ser já consolidado na Corte Superior que admissível, se não houver comprovação de sua inexigibilidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na hipótese de execução singular frustrada, não é necessária, para o ajuizamento da ação de insolvência, a prévia desistência do processo de execução, que deverá ficar suspenso até a prolação de sentença definitiva na insolvência. 2.
O processo executivo pode, excepcionalmente,
ser instruído por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentado,
prescindindo da apresentação do documento original, caso em que
compete ao devedor arguir fundamentadamente a inexigibilidade do título.

3. Agravo interno provido para, de plano, para não conhecer do recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.034.944/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 27/2/2025.)

Nesse contexto, destaca-se no caso presente, como, aliás, já pontuado acima, a ausência de elementos mínimos a dizer inexigível o título.

Por fim, com relação à garantia fiduciária que, nos termos da embargante, tornaria o título inexigível a ela, não há razão em seu argumento, uma vez que constitui faculdade do credor a execução integral de seu crédito judicialmente, se o título executivo detiver os requisitos necessários para tanto.

Sobre o tema, posiciona-se, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário.
4.
A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. 5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial).
6.
Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários – liquidez, certeza e exigibilidade
. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Posto isto, a teor da fundamentação retraduzida,

CONHEÇ
O
do recurso,
contudo,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atento à sua complexidade, bem como o grau de zelo dos profissionais que assistiram a apelada, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

RELATOR

1
Art. 44. A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 921. (...)

III- quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

2

Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.